Tribunal: TJPA
Processo: 0812965-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812965-48.2021.8.14.0301

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA., ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIFAL/ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS e afastando o pedido de restituição de custas processuais. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1093/STF e à condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 1093/STF, considerando que a ação foi ajuizada na mesma data do julgamento do paradigma; (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de restituição das custas processuais pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a extensão temporal do pedido formulado no mandado de segurança, reconhecendo que este não se limitava ao exercício financeiro de 2021, mas visava à suspensão da cobrança do DIFAL até a edição de lei complementar nacional e ao cumprimento das anterioridades previstas na Constituição.

A exigibilidade do tributo foi reconhecida em consonância com a LC nº 190/2022, a partir da observância da anterioridade nonagesimal, conforme decidido no Tema 1093/STF e na ADI nº 5.469, inexistindo, portanto, omissão ou contradição interna.

O acórdão também enfrenta a controvérsia sobre a restituição de custas, aplicando corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer a sucumbência mínima da Fazenda Pública, o que afasta o dever de restituição das despesas processuais.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgado e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

A ausência de prequestionamento específico não impede eventual interposição de recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão nem contradição o acórdão que reconhece a exigibilidade do DIFAL/ICMS com base na LC nº 190/2022, mesmo quando a ação tenha sido ajuizada na mesma data do julgamento do Tema 1093/STF, desde que o pedido tenha efeitos prospectivos.

A incidência da regra da sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, afasta a restituição de custas processuais à parte majoritariamente vencida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à reforma do julgado com fundamento em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 86, parágrafo único, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STF, ADI nº 5.469; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 26/01 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 30023037) opostos por INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA contra acórdão (Id. 29649868) que nega provimento ao agravo interno em apelação.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que, ao modular os efeitos do julgado para que produzissem eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, a Corte Suprema excluiu expressamente as ações judiciais em curso na data do julgamento do paradigma (24/02/2021); que o Mandado de Segurança originário foi distribuído em 24/02/2021, antecedendo qualquer restrição temporal prevista na modulação. Portanto, não merece prevalecer o entendimento de que a cobrança do DIFAL/ICMS seria válida para a Embargante até 31/12/2021, nos termos da modulação do Tema 1.093/STF. Que não há se falar em sucumbência mínima do ora Embargado, sendo claro que este não foi, em parte, vencedor ou vencido; significando dizer que a condenação expressa do Embargado à restituição das custas processuais é medida que se impõe, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que o julgado seja adequadamente integrado, constando expressamente que o tema em discussão nestes autos corresponde ao mesmo tratado no Tema 1.093 da repercussão geral; e seja reconhecido o direito à restituição das custas processuais adiantadas pela Embargante no curso da presente demanda.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 30460279).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

A INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA

opõe novos Embargos de Declaração em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste TJ que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, no julgamento da apelação cível, reconheceu o cabimento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela impetrante, com exceção do prazo referente à anterioridade nonagesimal estabelecida no art. 3º da LC 190/2022, afastando, ainda, a alegação de julgamento extra petita e indeferindo o pedido de restituição de custas processuais, ante o reconhecimento de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a extensão temporal do pedido formulado no mandado de segurança, consignando que, embora a impetração tenha ocorrido em 2021, o pedido não se exauria naquele exercício, uma vez que postulava a suspensão da cobrança do DIFAL até a edição de lei complementar nacional, bem como o respeito às anterioridades constitucionalmente previstas.

Assim, ao confirmar a decisão que reconheceu a exigibilidade do tributo, considerando a data do ajuizamento da ação em momento posterior ao julgamento do Tema 1093/STF, e após a anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, o julgado permaneceu estritamente dentro dos limites da lide, inexistindo omissão a ser suprida, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Igualmente não se verifica contradição interna no acórdão.

A decisão embargada não reconheceu a validade irrestrita da cobrança do DIFAL, mas apenas afirmou sua exigibilidade conforme a vigência da Lei Complementar nº 190/2022 e à observância da anterioridade nonagesimal, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da Repercussão Geral e na ADI nº 5.469; não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Ressalte-se que contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese defendida pela parte.

Quanto à restituição de custas processuais e do princípio da causalidade, também nesse ponto inexiste omissão.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a sucumbência mínima da Fazenda Pública, aplicando corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, para afastar a restituição das custas processuais.

Destaco correspondente trecho do acórdão embargado:

“A conclusão do julgado ora agravado é de que a cobrança do DIFAL/ICMS é válida até 31/12/2021, conforme modulação do Tema 1093/STF. Bem ainda, após o prazo da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar Federal nº. 190, de 4 de janeiro de 2022, que altera a Lei Kandir (LC nº. 87/96).

Nesse contexto, caracterizada a sucumbência mínima do impetrado, o que afasta o dever de restituição de custas, na espécie, conforme dispõe o § único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Vejamos:

‘Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’.

...

Nesse contexto, não há se falar em devolução de custas, no caso, porquanto o impetrado decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais; cabendo, portanto, à impetrante, que sucumbiu da maior parte, arcar com as custas em sua integralidade.”

A reapreciação do tema sob o enfoque do princípio da causalidade já foi devidamente enfrentada nas decisões anteriores, inclusive em embargos pretéritos, não sendo possível reabrir a discussão por meio de novos aclaratórios, sob pena de violação à finalidade integrativa do recurso.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026